Tribunal: TJDFT
Processo: 0731627-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731627-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO RODRIGUES DE FARIAS AGRAVADO: ERISVAN SANTANA MOREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Ricardo Rodrigues de Farias contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 242097401 do processo n. 0701593-98.2021.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Erisvan Santana Moreira contra o recorrente, deferiu o pedido de penhora de lucros cabíveis ao executado em sociedade limitada em que figura como único sócio. Nas razões recursais (ID 74632832), o agravante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Em despacho proferido por esta Relatoria (ID 74664993), foi determinada a intimação do agravante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intimado (ID 74784669), o agravante pleiteou a dilação do prazo para apresentação de documentos (ID 75074457). 2. Defiro o pedido formulado ao ID 75074457 para conceder ao agravante o prazo complementar de 5 (cinco) dias úteis para apresentar documentos. Publique-se. Intime-se Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora